Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749369-76.2025.8.07.0000 PACIENTE: MESSIAS INACIO FRANCO IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MESSIAS INÁCIO FRANCO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que decretou medidas protetivas de urgência em seu desfavor de (i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a ofendida e de (ii) recondução da vítima e de seus dependentes ao domicílio, após o afastamento do paciente em desfavor deste (procedimento de medidas protetivas de urgência n. 0721288-57.2025.8.07.0020). A Defesa Técnica (Dra. NAYARA FIRMES CAIXETA e dr. LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO) narrou que o paciente e a vítima conviveram maritalmente e tiveram uma filha, atualmente com 11 (onze) anos de idade. Durante a relação, a família residia no imóvel localizado à SHA, conjunto 5, Chácara 90, Casa 20, Arniqueira/DF, CEP 71995-325. Salientou que a ex-companheira pôs fim à relação conjugal e passou a residir com a filha comum em outro local, desde 7-setembro-2022, conforme comprovado pelas imagens de conversas mantidas via WhatsApp, anexadas ao feito. Argumentou que, no período de 2023 a 2025, a ofendida esteve no imóvel em momentos excepcionais relacionados à filha do casal, como na participação de aniversários da infante. Porém, a ex-companheira chantageava o paciente, exigindo dele o pagamento de despesas (tais como planos de saúde e financiamentos) ou retornaria ao ex-lar conjugal, conforme comprovado pelas imagens de conversas mantidas via WhatsApp, anexadas ao feito. Em 11-junho-2025, o paciente ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (Processo no. 0712571- 56.2025.8.07.0020), com pedido de separação de corpos para oficializar a situação e obstar, formalmente, o acesso da ex-companheira à casa dele, inclusive, o paciente demonstrou que o bem seria de sua propriedade exclusiva, pois foi adquirido antes da união do casal. O Juízo civil, entretanto, indeferiu o pedido, por entender tratar-se de medida excepcional, que exigiria maior grau de conflituosidade entre as partes, o que não estaria presente, inclusive, porque a ex-companheira não residia mais no lar. Afirmou que, seguiram-se diversas diligências frustradas no afã de citar a ex-companheira, porém, ela tomou ciência da ação e “decidiu se vingar” e retornou para o lar conjugal, aproveitando-se de um momento em que o paciente estava viajando para Minas Gerais, entre julho e agosto-2025. A medida adotada pela ex-companheira foi imediatamente comunicada ao Juízo Cível, com a reiteração do pedido de separação de corpos, porém, o pleito foi novamente indeferido. Cerca de um mês depois, a ex-companheira abandonou o lar, novamente. E, somente nesta oportunidade, o paciente trocou as fechaduras do imóvel, mas somente o fez após a saída da ofendida, para impedir novas invasões, enquanto estivesse ausente. Narrou que, diante disso, a ex-companheira compareceu à Delegacia de Polícia, em 24-setembro-2025, precisamente dois dias antes de esgotar seu prazo de contestação no âmbito cível, para o registro de ocorrência policial, sob alegações de ter sofrido violências no passado (as quais nunca resultaram em ocorrências policiais, pois nunca existiram) e na suposta atual violência patrimonial. Apresentou o seguinte resumo da cronologia dos eventos: • Setembro-2022: Ofendida abandona o lar; • Outubro-2022 até 2025: Permanece ausente, residindo alternadamente em casas de familiares; • Junho-julho-2025: Aproveita viagem do Agravante a Minas Gerais e invade arbitrariamente o imóvel, depositando pertences pessoais; • Julho-agosto-2025: Permanece na residência por aproximadamente 1 mês; • Agosto-2025: Novamente sai da casa, levando consigo a maioria de seus pertences pessoais; • 22-setembro-2025: Apenas após essa saída voluntária, o Paciente troca as fechaduras; • 24-setembro-2025: Requerimento de medidas protetivas; • 25-setembro-2025: Deferimento das medidas protetivas de urgência; • 26-setembro-2025: Apresentação de contestação na Ação civil. Destacou que a ofendida não pernoitou nem permaneceu na residência um dia sequer após a decretação das medidas protetivas, circunstância que evidencia seu intuito de obter vantagem indevida da ação cível. Mencionou que ela apenas compareceu à residência em dois momentos pontuais após referido ato processual, a saber “no dia 28/09, quando cobriu as câmeras de segurança, e em 02/10, quando recolheu alguns objetos e imediatamente se retirou”. Pontuou que a conduta processual da ofendida nos autos da ação de dissolução de união estável revela sua tentativa de ocultação para ser citada e seu propósito vingativo, inclusive na ocupação ilegal do antigo lar conjugal. Informou, exemplificativamente, que os relatos de violência doméstica que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência foram levados ao conhecimento da autoridade policial em 24-setembro-2025, ou seja, dois dias antes do término do prazo para apresentação da contestação nos autos da ação cível. Aduziu que os elementos fáticos demonstram, de forma cristalina, que o paciente não praticou qualquer tipo de violência contra a ofendida. Sustentou que o paciente jamais impediu a ofendida de ter acesso a valores, contas bancárias ou bens pessoais e que, mesmo após a separação, o paciente realizou diversas transferências via pix à ofendida para custear despesas da filha do casal. Apontou que o paciente nunca proibiu a vítima de exercer atividades profissionais, tanto que ela trabalha há alguns anos no ramo de compra e venda de veículos usados, além de ser sócia-administradora de empresa ativa, desde o ano de 2021. Argumentou que as alegações de que o paciente agrediu a ofendida com socos e tapas é inverídica, o que é reforçado pela ausência de boletins de ocorrência ou de requerimento de medidas protetivas de urgência pretéritas. Sustentou que “se de fato existisse risco físico ou psicológico à ofendida, o pedido teria incluído a proibição de aproximação do Paciente, o que não ocorreu. Ao requerer tão somente o afastamento do lar, a ofendida revela que o verdadeiro intuito da medida é patrimonial, e não protetivo”. Concluiu que inexiste risco atual, concreto e iminente à integridade da vítima, o que torna descabida a manutenção da medida protetiva de urgência de afastamento do lar conjugal. Afirmou que as medidas inibitórias foram decretadas com fulcro nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, a qual disse que residia no imóvel e teria sofrido violência patrimonial perpetrada pelo paciente, que trocou as fechaduras do imóvel e impediu sua entrada. Destacou que o afastamento do lar não prejudica apenas o paciente, mas também seu filho de 17 (dezessete) anos, portador de problemas de saúde e que necessita de cuidados especiais, uma vez que o paciente está pernoitando, de favor, em local que não possui condições adequadas de abrigar o menor, o qual, portanto, permanece, sozinho, na casa. Requereu, liminarmente e no mérito, a REVOGAÇÃO da medida protetiva de urgência de afastamento do lar conjugal aplicada em desfavor do paciente. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 24-setembro-2025, a vítima registrou a comunicação de ocorrência policial. Esclareceu que manteve relação conjugal com o paciente por aproximadamente 12 (doze) anos, da qual resultou uma filha em comum, B.D.F.F., com 10 anos de idade. Afirmou que foi agredida física e moralmente durante o convívio afetivo, porém, nunca registrou ocorrência policial quanto aos fatos. Informou que não contraíram matrimônio civil e que, embora estejam separados, residem no mesmo imóvel. Salientou que o lote pertencia ao paciente desde data pretérita à relação amorosa, mas que a edificação da residência foi construída no transcorrer da união estável. Aduziu que o paciente ingressou com ação de reconhecimento e dissolução de união estável, oportunidade em que disse desconhecer o endereço residencial da vítima. Pontuou que o paciente formulou pedido de separação de corpos, por duas vezes, no transcorrer do processo cível, porém, ambos foram indeferidos pelo magistrado de origem. Destacou que o paciente instalou três câmeras na residência, em julho-2025, porém, negou acesso às mídias por ela produzidas à vítima, o que retirou sua privacidade e de sua filha. Narrou que passou o domingo, 21-setembro-2025, na residência de sua irmã e, ao retornar para o imóvel, em 22-setembro-2025, por volta das 7h, verificou que as fechaduras do imóvel tinham sido trocadas pelo paciente, o qual argumentou que a medida foi adotada por orientação de seus advogados. Requereu medidas protetivas de recondução ao lar e consequente afastamento do paciente da residência (ID 251147554 – autos n. 0721288-57.2025.8.07.0020). Na mesma data, 24-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras decretou, em desfavor do paciente, as medidas protetivas de urgência de (i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo levar consigo apenas bens de uso estritamente pessoal, com a consequente informação de seu novo endereço residencial ao Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e de (ii) recondução da ofendida e de seus dependentes ao domicílio após o afastamento do paciente. Ressaltou que a versão fática narrada pela vítima à autoridade policial revela o contexto de violência moral e patrimonial perpetrada pelo paciente. Destacou que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher evidencia, a partir de relatos da vítima, que o paciente já a agrediu com soco e tapa, além de tê-la impedido de acessar dinheiro, conta bancária e outros bens. Pontuou que o paciente trocou as fechaduras da residência conjugal após o indeferimento de pedido de afastamento da vítima do lar proferido pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, o que a impossibilitou de acessar a residência que, a princípio, é propriedade de ambos, caracterizando violência patrimonial. Explanou que os elementos produzidos até o momento indicam que o paciente representa risco concreto e iminente para a integridade física da ofendida, circunstância que enseja a decretação das medidas inibitórias. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78219588): É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 12 (doze) anos e possui 1 (uma) filha menor fruto deste relacionamento. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões morais e patrimoniais, e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: "Informou que conviveu conjugalmente com MESSIAS INÁCIO FRANCO por aproximadamente 12 anos, possuindo ambos uma filha em comum, B. D. F. F., de 10 anos de idade. Relatou que, durante esse período, foi agredida fisicamente e injuriada em algumas ocasiões, contudo, nunca registrou ocorrência policial contra o MESSIAS. Relatou que não contraiu matrimônio civil com MESSIAS, tendo apenas realizado casamento religioso. Relatou que atualmente estão separados, porém ainda residem na mesma casa, localizada em Arniqueiras. Esclareceu que o terreno do imóvel já pertencia a MESSIAS antes do relacionamento, mas que a construção da residência ocorreu durante a união. Informou que, em junho de 2025, MESSIAS ingressou com ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, declarando em juízo que desconhecia o endereço residencial da declarante. Ressaltou que, no referido processo, MESSIAS solicitou por duas vezes o afastamento da declarante do lar, pedidos estes indeferidos pelo juiz. Relatou que, em julho de 2025, MESSIAS instalou três câmeras na residência, sem conceder a ela acesso às imagens, circunstância que retirou a privacidade da declarante e de sua filha. Informou que, no dia 21/09/2025, passou o domingo na casa de sua irmã e, no dia 22/09/2025, por volta das 07h, ao retornar à residência, constatou que as fechaduras haviam sido trocadas por MESSIAS, o qual, ao ser questionado, respondeu que agiu por orientação de seus advogados”. Destaca-se que no Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 251147557), a vítima informou que o representado já a agrediu fisicamente com soco e tapa, além de ter impedido a requerente a ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens. Não fosse isso, consta dos autos que o representado, após o indeferimento de pedido de afastamento da requerente do lar, proferido pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, trocou as fechaduras da residência, impossibilitando a vítima de acessar a casa na qual, a princípio, é de propriedade de ambos, o que denota violência patrimonial. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de MESSIAS INACIO FRANCO: -Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o representado levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado. Está autorizado ao Oficial de Justiça buscar apoio policial para o cumprimento da ordem de afastamento do lar, inclusive para eventual necessidade de arrombamento para dar cumprimento à ordem; -Determino a recondução da ofendida e de seus dependentes ao domicílio, após o afastamento do representado. As medidas protetivas não podem ter duração indefinida no tempo, pois comprimem direitos fundamentais, bem como considerando a necessidade de fixar prazo para fins de registro no BNMP. Contudo, o e. STJ, em decisão no tema repetitivo n.o 1249, fixou a tese da impossibilidade de prazo para as medidas protetivas. Apesar da decisão do e. STJ no tema repetitivo n.o 1249, o BNMP exige o registro de prazo das medidas. Diante das circunstâncias do caso, determino o prazo de 1 (um) ano a contar da intimação do representado da presente decisão para fins de reavaliação das medidas protetivas, sem que isso acarrete automaticamente o fim da sua vigência. Intime-se a ofendida e requerido da presente decisão. O requerido deverá ser advertido que em caso de descumprimento, ainda que parcial, das medidas protetivas impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, bem como pode ser responsabilizado civil e criminalmente (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006). CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Pois bem. A decisão que decretou as medidas protetivas de afastamento do paciente do lar conjugal e de recondução da vítima ao imóvel está amparada em elementos concretos narrados pela vítima, sobretudo na informação de que foi impedida de adentrar no imóvel construído na vigência da relação conjugal, por ato unilateral do paciente, qual seja, a troca de fechaduras do imóvel. Sem embargos de eventual desconstituição da veracidade dos fatos narrados pela vítima – o que revelará o abuso na utilização de medidas inibitórias tão caras ao microssistema de proteção das vítimas de violência doméstica e poderá ensejar consectários penais em seu desfavor – a Lei n. 14.550/2023, que alterou a Lei Maria da Penha, facilitou a concretização do desiderato normativo ao conferir especial relevância à palavra da vítima no momento da fixação das medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Sendo assim, a decisão objurgada obedeceu ao comando normativo, de modo que não há se falar ilegalidade dos fundamentos exarados, notadamente em sede de liminar. Consigne-se que a questão de fundo da casuística decorre de união estável estabelecida há mais de 10 (dez) anos e que, atualmente, está em vias de ser dissolvida em processo judicial autuado sob n. 0712571-56.2025.8.07.0020. No curso da ação cível, o paciente formulou dois pedidos de separação de corpos que foram indeferidos pelo juízo de origem ante a ausência de elementos mínimos suficientes para justificar a medida, qual seja, o risco ou a prática de violência física ou emocional contra o outro cônjuge ou companheiro (ID 78219606, pp. 96-98 e ID 78219608, p. 39-40). O paciente interpôs o agravo de instrumento n. 0727260-68.2025.8.07.0000 em face da primeira decisão que indeferiu o requerimento de separação de corpos. Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata separação de corpos, com o afastamento da vítima e a proibição de seu retorno ao imóvel. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, em virtude da ausência dos requisitos para a concessão do efeito pretendido, e atualmente está pendente de julgamento de mérito (ID 73756714 – autos de origem). Vale pontuar, ainda, que subsiste discussão quanto à partilha da edificação do imóvel supracitado, pois, embora o paciente afirme que o bem é de sua propriedade exclusiva, porquanto adquirido antes da união estável (ID 78219596, pp. 5-24), a vítima pontuou que somente o lote foi adquirido antes da união estável, enquanto a construção da residência ocorreu em seu curso (ID 78219608, pp. 57-86). Trata-se, portanto, de debate que intersecciona as decisões prolatadas pela vara especializada e pelo juízo de família acerca da ocupação do imóvel em comento. Contudo, não se admite a ocorrência de decisões conflitantes acerca da matéria, o que demanda a preservação da decisão impugnada. É relevante mencionar, de todo modo, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que mesmo a partilha de bens em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher exclui-se da competência da vara especializada (REsp n. 2.106.115/BA) e de que a amplitude da competência estabelecida pela Lei n. 11.340/2006 a vara especializada exige que as ações de natureza cível, notadamente as relacionadas ao direito de família, ostentem correlação com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (REsp n. 1.550.116/DF). Desta feita, somente prevalecerá a competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher quando o afastamento de corpos decorrer íntima e diretamente de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O somatório das circunstâncias apresentadas revela que, por ora, estão preenchidos os requisitos necessários à manutenção das medidas protetivas de afastamento do paciente do lar conjugal e de recondução da ex-companheira ao referido imóvel. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. A douta Defesa Técnica para informar cópias e decisões do Agravo de Instrumento em relação a decisão proferida pela 2a Vara de Família conforme informações nos autos. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator